Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-25.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577573
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44577573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.506
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600531-25.2024.6.16.0169 – Altamira do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDA: Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
MANUTENÇÃO
DE
VÍDEOS
COM
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
EM
CANAIS
DE
COMUNICAÇÃO
OFICIAL
DO
MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PROPORCIONAL
E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato à reeleição ao cargo
de prefeito, em face da sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral
de Altamira do Paraná, que julgou procedente Representação Eleitoral,
reconhecendo a propaganda institucional em período vedado e condenando o
recorrente ao pagamento de multa de 10 mil UFIR.
1.2 O recorrente alega que não houve novas publicações para influenciar o
pleito, que não foi eleito e que a multa é exorbitante. Requer o provimento do
recurso para julgar improcedente a representação e, subsidiariamente, a
diminuição da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, por entender que a configuração das condutas vedadas se dá de

Num. 44577573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
forma objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) analisar a suposta prática de conduta
vedada prevista no art. 73, VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/1997, pela
manutenção de publicidade institucional em período vedado; ii) averiguar a
adequação do patamar em que arbitrada a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal (art. 37, §1º) veda a promoção pessoal em
publicidade institucional, sendo garantido aos cidadãos o direito à informação
dos atos públicos, com limitação no período eleitoral para evitar desvirtuamentos.
3.2 O art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97 proíbe a publicidade
institucional em período vedado, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública.
3.3 No caso em análise, a manutenção de vídeos no site oficial do Município e
no canal do Youtube, indicando atos, obras e serviços realizados pelo Chefe
do Executivo, configura publicidade institucional.
3.4 A permanência de propaganda institucional durante o período vedado
enseja a aplicação da multa do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e publicada em
momento anterior.
3.5 Conforme inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, as
condutas vedadas do art. 73 da Lei n. 9.504/97 são de responsabilidade
objetiva, ou seja, dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público,
bem como da potencialidade de influenciar o pleito, bastando que a máquina
pública seja utilizada em favor de determinada candidatura para violar o bem
jurídico tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
3.6 Levando-se em conta que a multa poderia ser fixada entre 5 mil a 100 mil
UFIR, tem-se que sua definição em 10 mil UFIR, pouco acima do mínimo
legal, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, eis que devidamente
demonstrado que foram consideradas a reincidência do recorrente e a
gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Num. 44577573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da conduta vedada se dá de forma
objetiva, tornando-se irrelevantes as intenções e a eventual não reeleição do
gestor público. 2. A falta da retirada de veiculação de propaganda institucional
em canais oficiais da administração municipal, a beneficiar candidato à
reeleição, durante o período vedado, configura a conduta vedada descrita no
art. 73, VI, alínea b, da Lei das Eleições.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 37, §1º; Lei nº 9.504/1997,
art. 73, VI, 'b', §4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, § 3º, art. 20.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº060072674, Min.
André Mendonça, DJE 14/11/2024; TSE, AgR no Agravo em REspe nº49578,
Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 20/08/2024; TRE-PR RP nº
060005329, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 06/09/2024; TSE, AREspEl
06000755420246030002, rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 27/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Etevaldo de Oliveira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Altamira do Paraná, que julgou procedente
a Representação Eleitoral proposta pela Coligação Altamira Rumo a Um Novo Tempo,
reconhecendo a propaganda institucional em período vedado e condenando o recorrente
ao pagamento de multa no valor de 10 mil UFIR’s.
Em suas razões recursais (ID 44518036), o recorrente alega, em síntese, que: a) não se
valeu dessas publicações para se prevalecer no pleito, principalmente pelo fato de que
não foi eleito; b) não houve publicações novas a fim de influenciar o pleito em deslealdade
com a coligação representante; c) a multa, além de injusta, foi aplicada em patamar
exorbitante, de 10.000 UFIRs, ou seja, o dobro do valor da primeira multa aplicada. Assim,
como não fez dolosamente as publicações a fim de se promover politicamente, e por se
tratar de publicações de conhecimento de todos daquela municipalidade, requer o
provimento do recurso com o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a
diminuição da multa aplicada, tendo em vista a ausência de gravidade da conduta, a
ausência de repercussão e, principalmente, a capacidade econômica do Recorrente, que
atualmente se encontra desempregado.

Num. 44577573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44518043).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44547216) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que, conforme a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, a configuração das condutas vedadas se dá de forma objetiva,
sendo irrelevantes as intenções, as providências adotadas ou mesmo a gravidade do
impacto causado no pleito eleitoral.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade Recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pelo então
candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de Altamira do Paraná.
A publicidade institucional está prevista na Constituição Federal que, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas

Num. 44577573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
No caso em análise, o material impugnado consiste em vídeos publicados no site oficial
do Município e no canal do Youtube mantido pela administração municipal (https://www.youtube.com/@comunicacaosocial2023 e
https://www.altamiradoparana.pr.gov.br/videos), que indicam a manutenção de atos, obras
e serviços realizados pelo Chefe do Executivo.
Os vídeos apontados na petição inicial continuam disponíveis para visualização no
Youtube, com os seguintes temas: “Obra de Reconstrução da Ponte na Comunidade Bela
Fonte!”, publicado em 23/05/2024; divulgação da 42ª Festa do Carneiro Recheado, alusiva
ao aniversário de 42 anos de emancipação política do Município de Altamira do Paraná,
publicado em 06/05/2024; e “PREFEITO BRANCO esteve acompanhado a Continuidade
do Cascalhamento e Manutenção da Estrada Rural!”, publicado em 08/02/2023.
Da análise das propagandas institucionais em questão, o conteúdo não se amolda à
exceção legal da “grave e urgente necessidade pública”, como previsto no artigo 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997.
Mesmo na hipótese de que o material tenha sido produzido antes dos três meses que
antecedem o pleito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1] é no sentido de que
a permanência de propaganda institucional durante o período vedado enseja a aplicação

Num. 44577573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
da multa do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha
sido autorizada e divulgada em momento anterior.
Nesse contexto, caberia ao recorrente adotar as medidas necessárias para adequação da
publicidade institucional no período vedado, ainda que a divulgação tenha sido
eventualmente autorizada em momento anterior, nos termos da Resolução TSE n.
23.735/2024. Note-se:
Art. 15
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as providências
necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação
oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior.
Ressalte-se que, conforme inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, as
condutas vedadas do art. 73 da Lei n. 9.504/97 são de responsabilidade objetiva, ou seja,
dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público, bem como da potencialidade
de influenciar no pleito, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor de
determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Note-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PREFEITO E A VICE-PREFEITO. CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A Corte de origem assentou a distribuição, mediante a utilização de veículo e servidor
público, de material custeado pelo Poder Público Municipal, visando favorecer à
campanha eleitoral de candidatos majoritários apoiados pelo então gestor.
2. A jurisprudência é firme na linha de que a conduta vedada configura ilícito de natureza
objetiva, praticado em benefício próprio ou de terceiros, independente de demonstração
da finalidade eleitoral ou de autorização ou anuência do beneficiário.
3. Do quadro extraído da moldura fático-probatória do aresto regional, impassível de ser
alterada nesta instância especial, tem-se por alinhada a decisão recorrida com a
jurisprudência prevalecente nesta Corte. Assim, é de rigor a incidência da Súmula no
30/TSE.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060072674, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/11/2024.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ART. 22 DA LC 64/90.
CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, V, E § 10, DA LEI
9.504/97.
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
E
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO A PREFEITO. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL, 1.022, 489, § 1º, DO CPC,
220 DA CRFB/88, 22 DA LC 64/90 E 73, V, § 10, DA LEI 9.405/97. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA

Num. 44577573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DE
DIPLOMA E INELEGIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 24, 30 E 72 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
[...]
8. A compreensão do Tribunal de origem, ao registrar que as condutas vedadas são
cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa
do agente ou a análise da potencialidade lesiva do ato para influenciar no pleito, está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, o que faz incidir a Súmula 30 do
TSE. Inexistência de violação ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Incidência das Súmulas
24 e 30 do TSE
9. Não há afronta ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, ante a compreensão do Tribunal
Regional no sentido de restar caracterizada na espécie a doação de bens em ano
eleitoral, na forma de distribuição gratuita, motivo pelo qual decidiu pela incidência no
caso do referido dispositivo legal, conclusão insuscetível de revisão em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24 do TSE.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº49578, Acórdão, Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques, Publicação:
DJE
- Diário
de
Justiça
Eletrônico,
20/08/2024.
Por esse motivo, as alegações sobre a inocorrência de novas publicações capazes de
influenciar o pleito em deslealdade com a coligação recorrida, bem como o fato de não ter
sido eleito, não afastam a responsabilidade do prefeito municipal, gestor público
responsável pela publicidade institucional do município.
Em suma, como a caracterização da conduta vedada se dá de forma objetiva, tornam-se
irrelevantes as intenções e a eventual não reeleição do gestor público.
Este Tribunal Regional Eleitoral tem decidido no mesmo sentido:
“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
DURANTE
PERÍODO
VEDADO.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E
DO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a representação
por conduta vedada, baseada na alegação de manutenção de perfis de redes sociais e
canal de YouTube de Secretarias Municipais e CMEIs durante o período vedado, em
contrariedade ao art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. A sentença de primeiro grau havia
declarado a ilegitimidade passiva de um dos representados, vice–prefeito à época dos
fatos e candidato no pleito subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, pela manutenção de perfis oficiais em
redes sociais durante o período vedado; (ii) estabelecer a responsabilidade dos

Num. 44577573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
representados pela prática da conduta vedada e a legitimidade passiva do vice–prefeito
como beneficiário da publicidade institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da conduta vedada se dá de forma objetiva, sendo irrelevantes as
intenções ou providências tomadas pelo gestor público antes ou durante o período
vedado, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
4. A manutenção de perfis e conteúdo em redes sociais e canal de YouTube durante o
período vedado caracteriza publicidade institucional, vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei
nº 9.504/97, independentemente de o conteúdo ser informativo ou educativo.
5. A responsabilidade do prefeito pelo conteúdo divulgado em canais oficiais de
comunicação pública é objetiva, sendo ele o gestor público responsável pela veiculação
de publicidade institucional.
6. A jurisprudência do TSE exige a responsabilização também do beneficiário da conduta
vedada, ainda que ele não tenha participação direta na gestão dos canais, desde que
demonstrado o benefício auferido pela divulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, se
dá de forma objetiva, sendo irrelevante a intenção do gestor público ou as providências
adotadas antes ou durante o período vedado.
2. O gestor público responsável por veicular publicidade institucional em período vedado,
bem como o beneficiário da conduta, são passíveis de sanção nos termos do art. 73, §§
4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspe 500–33, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE 23.09.2014; TSE, AgR–AI 292–93, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
08.06.2020; TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 31.05.2024.” (TRE-PR RP nº 060005329
Acórdão nº 63840
CASCAVEL - PR
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade Julgamento: 30/08/2024 Publicação: 06/09/2024)
Quanto à multa imposta pelo juízo de origem, veja-se o disposto no artigo 73, §4º, da Lei
das Eleições:
Art. 73.
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.

Num. 44577573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
Por sua vez, o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024 estabelece que:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
[...]
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);
O juízo de origem tratou do valor da multa em sede de embargos de declaração (ID
44517930), fixando-a no patamar de 10 mil UFIR’s, nos seguintes termos:
"Quanto ao mérito, de acordo com o art. 73, § 4, da lei 9.504/97, o descumprimento do
disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o
caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
Na fixação de penalidade em razão da prática de conduta vedada, "cabe ao Judiciário
dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu" (Rp
nº 2959-86/DF, rel. Min. Henrique Neves, julgada em 21.10.2010).
No caso dos autos o Requerido é reincidente, o que autoriza a elevação da multa acima
do mínimo legal. Por outro lado, não há informações quanto a sua situação econômica da
parte, o que indica que a multa deve ficar próxima do menor valor, sob pena de aplicação
sem prova.
Quanto a gravidade a conduta é mediana, eis que o Município é pequeno e a divulgação
se limitou aos poucos meses do ano, o que endossa a impossibilidade de elevação.
De mais a mais, não se pode desconsiderar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na fixação da multa, de modo a não impor à parte obrigação impossível de
ser quitada."
Embora o recorrente alegue que sua capacidade econômica não foi considerada para a
definição do valor da multa, eis que atualmente encontra-se desempregado, observa-se
que a situação não foi devidamente apresentada em juízo, pois consta da sentença que
“não há informações quanto a sua situação econômica da parte” (sic).
Ainda assim, levando-se em conta que a multa poderia ser fixada entre R$ 5.320,50 a R$
106.410,00, tem-se que sua definição em R$ 10.641,00 (correspondente a 10 mil UFIR),
pouco acima do mínimo legal, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, eis que
devidamente demonstrado que foram consideradas a reincidência do recorrente e a
gravidade da conduta.
Conclui-se, portanto, pela adequada fundamentação para o arbitramento da multa, o que
foi corroborado pela Procuradoria Regional Eleitoral, nestes termos:

Num. 44577573 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
“Por fim, entende-se inviável o acolhimento do pedido de redução da multa formulado
pelo recorrente, uma vez que o Juízo singular, de forma devidamente fundamentada,
arbitrou a sanção em patamar superior ao mínimo legal, considerando as peculiaridades
e a gravidade do caso concreto. Destaca-se que, segundo o c. TSE, “a multa fixada
dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo incabível sua redução quando fundamentada a decisão que fixa o
seu valor.” (AREspEl 06000755420246030002, rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 27/02/2025)
Ademais, deve-se ressaltar a reincidência do recorrido na prática de conduta vedada,
circunstância que justifica a manutenção da decisão que fixou a sanção em valor mais
elevado, como forma de repressão e desestímulo à reiteração de práticas ilícitas no
processo eleitoral.”
Logo, a falta da retirada de veiculação de propaganda institucional em canais oficiais da
administração municipal, a beneficiar candidato à reeleição, durante o período vedado,
configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI, alínea b, da Lei das Eleições, de sorte
que deve ser mantida integralmente a sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por José Etevaldo de Oliveira.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600531-25.2024.6.16.0169 - Altamira do
Paraná
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
JOSE
ETEVALDO
DE
OLIVEIRA -
Advogada do(a)
RECORRENTE:
CASSIA
DANIELA GONCALVES - PR77140 - RECORRIDA: ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
[PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO PARANÁ - PR
- Advogados da RECORRIDA: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216, JONAS DE OLIVEIRA
E SILVA - PR68409, DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107

Num. 44577573 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123332400000043517990
Número do documento: 25063014123332400000043517990
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:36:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025